Tribunal: STF
Processo: ACO 658
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição nº 100093/2020 (doc. 32): vistos. 
    1. A presente ação cível originária, ajuizada contra a União pelo Estado de Pernambuco, foi julgada parcialmente procedente “para condenar a União ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com espeque no Decreto 2.264/1997 e aqueles a serem calculados com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007”, rejeitado o pedido de danos morais coletivos (doc. 13). Interposto agravo interno pela União, a este o Pleno negou provimento em sessão virtual de 24 a 30.4.2020, nos termos da seguinte ementa:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. “O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino” (ACO 683 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2020). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 28).
    O acórdão foi publicado em 20.5.2020.
    2. Nesta oportunidade, o Estado de Pernambuco, autor da presente ação cível originária, consigna que “Em 03 de junho de 2020 a União procedeu a retirada dos Autos do processo, configurando conhecimento inequívoco dos termos do r. Acórdão”. Também registra que “Os autos foram devolvidos em 25 de agosto de 2020, sem qualquer recurso da União até a presente data” (doc. 32, fl. 1). 
    Consideradas tais circunstâncias, o peticionante colaciona o art. 2º da Resolução nº 670/2020, que disciplina (no âmbito deste Supremo Tribunal Federal) a suspensão dos prazos processuais relativos a processos físicos como o presente, para sustentar que tal medida não obstaria “a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente”. Por isso, entende o peticionante haver fundamento jurídico para que seja imediatamente certificado o trânsito em julgado DA DECISÃO, caracterizada inequívoca ciência da União a respeito do teor do julgamento sem até o momento a interposição de manifestação recursal adequada. 
    Requer, em segundo plano, a conversão dos presentes autos à via eletrônica, a viabilizar a certificação do trânsito em julgado. 
    É o relatório. 
    1. A retirada dos autos pelo representante jurídico da parte configura, de fato, prova de ciência inequívoca da decisão anterior. Porém, desta premissa fática isolada não é possível extrair a conclusão jurídica pretendida. O decurso de prazo recursal (este, por sua vez, condição do trânsito em julgado) depende da regular fluência temporal a partir de um dies a quo legitimamente estabelecido, o que não se verifica na hipótese, uma vez suspensos os prazos processuais relativos a processos físicos desde 24.3.2020, data anterior ao julgamento do agravo, sem solução de continuidade (Resoluções nº 670, 682, 685, 686, 699, 704 e 707/2020). 
    2. O dever processual de boa-fé (art. 5º do CPC) e a exigência de paridade de tratamento (art. 7º) impedem seja uma das partes atingida de surpresa, mormente quando, da conduta por ela praticada, nenhuma irregularidade se retira. Diante da excepcional suspensão dos prazos processuais, medida antecedente ao próprio julgamento do agravo, não há exigir da União interposição subsequente de recurso à vista dos autos. Tal imposição equivaleria à negação da excepcionalidade enraizada na gênese da controvérsia, reputando-se ordinárias circunstâncias que não o são. 
    3. Pelas mesmas razões, inviável converter-se o processo em eletrônico. Tal medida, neste momento, teria por alvo apenas a equalização do interesse de uma das partes, à intenção de criar, casuisticamente, manobra destinada a excepcionar regra consubstanciada em sucessivas Resoluções deste Supremo Tribunal Federal – ou seja, em atos normativos gerais e abstratos, a todos aplicáveis. Se essa providência não havia sido requerida até hoje, considerado que já houve, inclusive, julgamento de mérito da causa pelo colegiado, é porque desde sempre se afigura, no caso concreto, desnecessária à administração da justiça. 
    Indefiro os pedidos.
    Intimem-se. Publique-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora